Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-72.2015.8.11.0063
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003371-72.2015.8.11.0063
RECORRENTE(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 57945450):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO POR SER INTEMPESTIVO – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DE PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA E NÃO NO CPC - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2o do ECA. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJMT –Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0003371-72.2015.8.11.0063, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 14/09/2020)”.
O Recorrente alega violação aos artigos 183, 219 e 1.003 do CPC, artigo 198 do ECA, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “ (...) Considerando que a Fazenda Pública Municipal teve ciência da sentença condenatória em 13/11/2018 (folhas 255, verso – ID 8273987) e o apelo foi protocolado em 06/12/2018 (folhas 256 – ID 8273988, no 13o dia do prazo, não há que se falar em intempestividade e, por conseguinte, a certidão constante do ID 8273991 deve ser desconsiderada”.
Recurso tempestivo (ID 66012468).
Contrarrazões no ID 67719958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 183, 219 e 1.003 do CPC e artigo 198 do ECA, está amparada na assertiva de que o Recurso de Apelação é tempestivo, uma vez que o ente público tomou ciência do acórdão em 30/09/2020, e considerando que o prazo se exauriu em 16/11/2020.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO DO STJ N. 2.PROTOCOLO POSTAL. AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO USO DO SISTEMA. POR CONVÊNIO OU RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVISÃO DO JULGADO PROFERIDO NA INSTÂNCIA A QUO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. (...).
34. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à intempestividade do recurso de apelação da recorrente implicaria o reexame das provas dos autos, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1289215/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x